Tribunal: TJES
Processo: 5000099-75.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-75.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO HENRIQUE CORREA SANTANA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMABARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 16 da Lei nº 10.826/03, contra decisão que manteve a prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, à luz dos arts. 312 e 315 do CPP; e (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a quantidade de drogas apreendida autorizam a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível, nos termos do art. 313, I, do CPP, diante da imputação de crime cuja pena máxima em abstrato supera quatro anos.

4. Estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, notadamente em razão da prisão em flagrante e dos elementos colhidos no auto de prisão.

5. O
periculum libertatis
encontra-se evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o paciente possuía mandado de prisão preventiva em aberto por outro feito criminal.

6. A apreensão de entorpecentes, munições, carregador de arma de fogo, dinheiro em notas fracionadas e material para embalo de drogas afasta, em juízo preliminar, a tese de porte para uso pessoal.

7. As condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50000
99
-
75
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
FLÁVIO HENRIQUE CORR
Ê
A SANTANA

AUTORIDADE COATORA:
J
U
ÍZO
D
A
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
FLÁVIO HENRIQUE CORR
Ê
A SANTANA

(ID
1
7
6
75706
)

contra s
uposto
ato coator de lavra do
J
U
ÍZO
D
A
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
SERRA

n
os autos da
Ação Penal
nº

50
46223
-
06
.
202
5
.8.08.00
4
8
.

A

defesa
a
lega
que
:
I)

o
paciente foi preso em flagrante
em
05
/12/2025
p
elo
supost
o cometimento do crime previsto no
art. 33,
caput
, da
L
ei
nº
11.343/06
c/c art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03
;
II)

durante a abordagem, foi apreendido 01 (um) pino de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha e 0
1
(uma)
porção de substância análoga a
“ice”, além de
01

(
um
)
carregador de arma de fogo alongado,
03 (
três
)
munições calibre .40 e
01 (
uma
) munição
calibre 9mm;
III)
desde a prisão, o paciente tem demonstrado conduta colaborativa, não se opondo à ação policial e prestando as informações solicitadas de forma transparente;
IV)
tal postura pacífica e cooperativa, aliada à ausência de qualquer indício de resistência ou tentativa de fuga, evidencia que o
paciente
não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal;
V)
a prisão é desproporcional e desnecessária diante da natureza dos fatos e da conduta do
paciente,
especialmente
por ser
primário,
ter
residência fixa na casa de sua mãe e por exercer função de ajudante;
VI)
a apreensão de irrisória
quantidade de
drogas
amolda-se à figura do porte para uso pessoal,
capitulado
no
a
rt. 28
da Lei nº 11.343/06, que não prevê
pena privativa de liberdade;
VII)
ainda que se admitisse a subsistência da acusação de tráfico, a situação fática impõe a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do
a
rt. 28-A do CPP;
VIII)

a
s condições pessoais favoráveis
do paciente
, notadamente a primariedade, a demonstração de residência fixa no domicílio materno e o exercício de ocupação lícita como ajudante, tornam o ANPP medida não apenas cabível, mas também a mais adequada ao caso, mostrando-se, por conseguinte, incompatível com a subsistência da prisão preventiva;
IX)
a autoridade coatora,
ao
manter
a prisão
preventiva
, não logrou demonstrar a imprescindibilidade da medida, em afronta ao
a
rt. 315 do CPP, que exige a indicação concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a imposição da medida cautelar;
X)
os requisitos do art. 312 do CPP também não encontram-se presentes, sendo certo que

a
decisão judicial carece de fundamentação idônea, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, sem elementos que evidenciem o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Requer, liminar
mente
,
a
liberdade provisória, mediante

expedição d
e
alvará de soltura.
E
m caráter subsidiário,
almeja a
substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
.

O
pedido liminar foi indeferido (ID
17695948
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
1773368
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID
17841062
).

Após analisar
novamente
os autos, não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Inicialmente, r
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada
à
presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no

art.
33
,
caput
,

da

Lei nº 11.
343
/0
6
,
delito cuja pena máxima em abstrato
é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Em seguida, o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
,
vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o
paciente foi preso em flagrante
.

No tocante
ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
negou o pedido de revogação da
prisão
preventiva

do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
considerando o risco de reiteração delitiva.

D
e acordo com a
denúncia
, no
dia 05/
12/
2025, por volta das
0
6h
00m
,
no imóvel localizado
na Rua Florêncio da Conceição, nº 413,
b
airro Santo Antônio,
no Município de
Serra, o
paciente
tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
01 (
um
)
pino
de
“cocaína”,
01 (
uma
)
bucha d
e
“maconha” e
01 (
uma
)
unidade d
e “
ice”.

N
a mesma ocasião, o
acusado foi flagrado na
posse de um
carregador de arma de fogo alongado, três munições calibre .40 e uma munição calibre 9mm.

Consta que no dia e horário em questão,

Policiais Civis se dirigiram à residência do denunciado
a fim de
dar
em

cumpri
mento aos
mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra nos autos
nº
5037087-82.2025.8.08.0048
.

A
o
chegarem no local, os
agentes da lei
foram atendidos pela genitora do
paciente
, que, ao tomar conhecimento dos mandados, franqueou-
lhes
a entrada na casa.

Realizadas
as
buscas,
os policiais lograram êxito em encontrar n
o quarto do
acusado
a camisa utilizada no dia do crime de homicídio investigado nos autos em que foram expedidos os mandados, a quantia de R$ 787,00 proveniente do tráfico de drogas, 03 munições de arma de fogo calibre .40, uma munição de arma de fogo calibre 9mm, um carregador de arma de fogo alongado, um pedaço de “maconha”, um pino de “cocaína”, uma unidade de “ice”, um smartphone,
além de
material para embal
o

de
entorpecentes.

Na espécie
,
entendo
que
o decreto prisional
não padece de ausência de
fundamenta
ção
,
conforme se vê:

"(...) Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, verifico ainda que há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos das testemunhas, no Boletim de Ocorrência e no Auto de Apreensão.

Nesse passo, entendo que há risco da reiteração delituosa e principalmente há a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista que
conforme se extrai do APFD o acusado no momento da prisão possu
í
a em aberto um mandado de prisão preventivo expedido pela 3ª Vara Criminal de Serra nos autos de n
º
5037087-82.2025.8.08.0048

(...)."
(
g.n.
)

Como visto,
além da apreensão
da
droga,
do
carregador de arma e d
as
munições de uso restrito,
os agentes
a
preender
am

a quantia de
R$ 787,00 (setecentos e oitenta e sete reais)
em notas fracionadas
,
material para embalo de drogas
e 01 (uma) camisa identificada como a utilizada no crime de tentativa de homicídio investigado.

N
essa linha, a desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a princípio, resta inviabilizada, uma vez que a apreensão de dinheiro trocado e de apetrechos típicos da traficância evidenciam a finalidade mercantil.

Em prosseguimento, não obstante os combativos argumentos utilizados pelo impetrante,
t
ambém não vislumbro razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Nesse sentido,
o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

À luz de tais considerações
,
DENEGO
a ordem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.